Tribunal: TJES
Processo: 5013970-12.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do revisionando à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). O revisionando invoca os arts. 621, I e III, e 623, do Código de Processo Penal, alegando (i) contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos e (ii) equívoco na fixação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) verificar se houve flagrante erro na dosimetria da pena que autorize correção pela via revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se qualificando como sucedâneo recursal para reexame da matéria já apreciada em apelação.

4. A decisão do Tribunal do Júri encontra suporte em provas consistentes de materialidade e autoria, notadamente nos depoimentos da esposa da vítima e dos policiais militares, corroborados por laudos periciais, não configurando julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

5. O art. 593, III, “d”, do CPP somente autoriza anulação do júri quando a decisão for arbitrária e dissociada integralmente das provas, hipótese não verificada, pois os jurados optaram por uma versão plausível e amparada no conjunto probatório.

6. Quanto à dosimetria, a pena-base foi majorada em razão da culpabilidade acentuada — disparos múltiplos, inclusive na cabeça da vítima, diante de sua esposa grávida — e dos maus antecedentes do réu, fundamentos reconhecidos como idôneos pela jurisprudência.

7. O redimensionamento da pena já foi expressamente examinado e rejeitado no julgamento da apelação criminal, não sendo a revisão criminal meio idôneo para rediscutir matéria decidida e acobertada pela coisa julgada.

8. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a revisão criminal não se presta ao mero inconformismo da parte (RvCr 5.247/DF, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22/3/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta a rediscutir matérias já analisadas em recurso de apelação e acobertadas pela coisa julgada.

2. A decisão do Tribunal do Júri não se considera manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra amparo em versão plausível sustentada por provas testemunhais e periciais.

3. A correção da dosimetria da pena em sede revisional somente se admite diante de flagrante erro, hipótese não configurada quando o aumento da pena-base está fundado em elementos concretos da culpabilidade e nos antecedentes do réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 68, 121, § 2º, II e IV, e 61, II, “c”; CPP, arts. 593, III, “d”, 621, I e III, e 623.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.466.661/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJe 27/12/2024; STJ, RvCr 5.247/DF, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 3ª Seção, j. 22/3/2023, DJe 14/4/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013970-12.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IZAEL CORREIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do revisionando à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). O revisionando invoca os arts. 621, I e III, e 623, do Código de Processo Penal, alegando (i) contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos e (ii) equívoco na fixação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) verificar se houve flagrante erro na dosimetria da pena que autorize correção pela via revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se qualificando como sucedâneo recursal para reexame da matéria já apreciada em apelação.

4. A decisão do Tribunal do Júri encontra suporte em provas consistentes de materialidade e autoria, notadamente nos depoimentos da esposa da vítima e dos policiais militares, corroborados por laudos periciais, não configurando julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

5. O art. 593, III, “d”, do CPP somente autoriza anulação do júri quando a decisão for arbitrária e dissociada integralmente das provas, hipótese não verificada, pois os jurados optaram por uma versão plausível e amparada no conjunto probatório.

6. Quanto à dosimetria, a pena-base foi majorada em razão da culpabilidade acentuada — disparos múltiplos, inclusive na cabeça da vítima, diante de sua esposa grávida — e dos maus antecedentes do réu, fundamentos reconhecidos como idôneos pela jurisprudência.

7. O redimensionamento da pena já foi expressamente examinado e rejeitado no julgamento da apelação criminal, não sendo a revisão criminal meio idôneo para rediscutir matéria decidida e acobertada pela coisa julgada.

8. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a revisão criminal não se presta ao mero inconformismo da parte (RvCr 5.247/DF, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22/3/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta a rediscutir matérias já analisadas em recurso de apelação e acobertadas pela coisa julgada.

2. A decisão do Tribunal do Júri não se considera manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra amparo em versão plausível sustentada por provas testemunhais e periciais.

3. A correção da dosimetria da pena em sede revisional somente se admite diante de flagrante erro, hipótese não configurada quando o aumento da pena-base está fundado em elementos concretos da culpabilidade e nos antecedentes do réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 68, 121, § 2º, II e IV, e 61, II, “c”; CPP, arts. 593, III, “d”, 621, I e III, e 623.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.466.661/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJe 27/12/2024; STJ, RvCr 5.247/DF, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 3ª Seção, j. 22/3/2023, DJe 14/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, não conhecer da ação revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
IZAEL CORREIA
, em razão da condenação exarada nos autos do processo de n. 0002894 08.2020.8.08.0047, pela prática de crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, à pena de 17 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O revisionando aponta, fulcrado nos artigos 621, I e III e 623, ambos do Código de Processo Penal, que a decisão dos jurados contraria as provas dos autos. Sustenta, ainda, a existência de equívoco no processo dosimétrico.

Requer, portanto, além da assistência judiciária gratuita, que o revisionando seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Subsidiariamente, que seja corrigida a dosimetria.

Decisão proferida (Id. 15605722), deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados.”

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
IZAEL CORREIA
, em razão da condenação exarada nos autos do processo de n. 0002894 08.2020.8.08.0047, pela prática de crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, à pena de 17 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O revisionando aponta, fulcrado nos artigos 621, I e III e 623, ambos do Código de Processo Penal, que a decisão dos jurados contraria as provas dos autos. Sustenta, ainda, a existência de equívoco no processo dosimétrico.

Requer, portanto, além da assistência judiciária gratuita, que o revisionando seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Subsidiariamente, que seja corrigida a dosimetria.

Decisão proferida (Id. 15605722), deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados.”

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

De forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria, não sendo o caso dos autos.

Nesse sentido, vide: STJ, AREsp. n. 2.466.661/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

No presente caso, o revisionando pretende a anulação da condenação transitada em julgado, e, por conseguinte, que o revisionando seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri

Sem razão.

A Primeira Câmara Criminal enfrentou
exaustivamente
a pretensão em questão, conforme evidenciado no voto condutor proferido pelo eminente Desembargador Eder Pontes da Silva:

Em razões recursais apresentadas às fls. 399/411 dos autos físicos,
a defesa de Izael Correia requer a anulação do Júri, sob a argumentação de que a decisão teria sido manifestamente contrária às provas dos autos
, notadamente em razão da ausência de indícios de autoria por parte do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pelo Magistrado atuante em 1° grau de jurisdição, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado em relação ao decisum procedente do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de São Mateus.

Quanto ao pleito de absolvição formulado pela defesa do apelante, entendo que não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir aduzidos.

(...).

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a materialidade do delito de homicídio tentado está cabalmente comprovada por meio do Boletim Unificado de fl. 28/30, do Laudo Unificado de fl. 44, do Auto de Apreensão de fl. 60, do Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 63/71, do Relatório Policial de fls. 124/126, do Relatório Final de fls. 128/133, dos Laudos Periciais de fls. 163/171 e do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 172/174.

A autoria, por sua vez, pode ser constatada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

A esposa da vítima, Sra. Ana Paula Ribeiro da Silva, que presenciou o crime, assim declarou na esfera policial (fl. 13/13v):

“QUE: tem dezessete anos de idade e está assistida pela curadora nomeada, senhora Idaiane de Souza Santana, RG: 3.800.489-ES; QUE é esposa da Vítima Erenilson Brau Pinheiro; QUE está grávida de cinco meses de Erenilson; QUE no dia 3010712020, por volta das 22:00 horas, estava juntamente com Erenilson no quintal da residência do casal, localizado na Fazenda Paulista, São Mateus/ES, quando dois homens saíram do cafezal em direção ao casal gritando: "Parado, é a Polícia!"; QUE a Declarante percebeu que a voz que lhes ordenou era de um homem conhecido na região como "Macho Veio", o qual trata-se do Conduzido lzael Correia; QUE, por estar com medo, a Declarante evitou olhar para o rosto dos indivíduos; QUE lzael apontava uma arma longa na direção de Erenilson; Que Erenilson, ao perceber que não era a Polícia, virou-se e passou a correr, momento em que lzael efetuou um disparo que atingiu Erenilson pelas costas; QUE a Declarante "ficou sem reação" e não correu; QUE, no momento do disparo, estava próximo a Erenilson; QUE, após o disparo, Erenilson disse ao outro indivíduo: "Ela não, ela não!" e, em seguida, se aproximaram de Erenilson, o qual estava caído ao chão; QUE, após, a Declarante disse aos indivíduos que iria entrar na residência, pois estava "passando mal"; QUE, neste momento, os indivíduos estavam de costas; QUE, ao entrar na residência, a Declarante contou o ocorrido a seu cunhado Geneci Brau, o qual acionou outros familiares via telefone; QUE não é capaz de descrever as características do segundo indivíduo, porém, pela voz, têm absoluta certeza de que o indivíduo que efetuou o disparo contra Erenilson trata-se do Conduzido lzael Correia; QUE acredita que Erenilson tinha rixa com lzael, pois, em certa ocasião, Erenhlson lhe disse que lzael havia lhe desferido um tapa no rosto; QUE tal fato ocorreu há, aproximadamente, um ano; QUE, em diversas ocasiões, Erenilson lhe disse: "esse Correia tá pagando de doido comigo", referindo-se a lzael, porém, sem especificar maiores detalhes; QUE Erenilson possuía passagens criminais por roubo e por receptação; QUE, antes de dirigir-se a esta Delegacia de Polícia, a Declarante compareceu ao Hospital Maternidade, local onde recebeu atendimento médico; QUE quando estava no Hospital, a Declarante percebeu que estava sendo seguida por um familiar de lzael, o qual estava em frente do Hospital lhe observando [...]”.

Ao prestar declarações em juízo (mídia de fl. 269), Ana Paula Ribeiro da Silva, a esposa da vítima, confirmou o depoimento prestado na esfera policial, reiterando que, no dia dos fatos, ela e seu esposo foram ao quintal colher acerolas para fazer um suco para o jantar, quando dois indivíduos chegaram anunciando para não correr, pois seriam da polícia, quando a vítima foi atingida pelas costas por disparos de arma de fogo. Narrou que reconheceu a voz de Izael Correia, vulgo “Macho Véio”, como sendo a pessoa que atirou na vítima, ponderando que era amiga da irmã do acusado.

Por sua vez, o Policial Militar Giovane José Damasceno, que atendeu à ocorrência, em depoimento prestado na esfera policial (fls. 09/10), assim narrou:

“QUE: nesta data de 30/07/2020 encontrava-se de serviço, juntamente com o SD/PMES Ponath, a bordo da viatura 4189, quando por volta das 22:30 horas, foram acionados pelo CCO, para que se deslocassem até o km 83 da BR 101 Norte, uma vez que ligações, via 190, informavam que havia ocorrido um homicídio por arma de fogo, em uma casa atrás da antiga Usina, próximo a uma plantação de eucaliptos; Que quando chegaram no local, mantiveram contato com a Sra. Ana Paula Ribeiro da Silva, a qual relatou que, por volta das 22:15 horas, ela e o marido Erenilson Brau Pinheiro, estavam no quintal da residência, quando dois homens saíram do cafezal em direção a eles, gritando "para, é a Polícia..", momento em que ela reconheceu que a voz e a fisionomia do que gritou, era de um homem conhecido na região como "Macho Veio", o qual estava apontando uma arma tipo espingarda na direção de Erenilson; Que ela também relatou que Erenilson ao perceber que não era a Polícia, mas "Macho Véio" e outra pessoa, saiu correndo, quando então "Macho Véio" efetuou um disparo que atingiu Erenilson pelas costas; Que pode observar que o corpo de Erenilson encontrava-se com 07 (sete) perfurações provocadas por esferas de chumbo, de uma munição calibre 12, conhecida como cartucheira, sendo que 04 (quatro) das perfurações foram na cabeça e 03 (três) nas costas; Que de acordo com Ana Paula, por estar grávida de cinco meses, não correu, porém o disparo foi realizado próximo a ela, já que Erenilson estava caído a cerca 04 (quatro) metros de onde ela estava e na mesma direção dos projéteis; Que enquanto que a perita criminal Fabiana Viera Correia (PC 1660) realizava perícia no local, ficaram conversando com a Sra. Ana Paula e quando a perguntaram se ela sabia o nome de "Macho Véio" e ela respondeu que ele se chamava "IZAEL CORREIA"; Que também conversaram com outros parentes da vítima e elas mostraram onde "IZAEL" morava; [...] Que insta salientar que durante o tempo em que aguardavam a chegada da perícia no local, várias pessoas da família da vítima e amigos, informaram que lzael estava espalhando pela região que iria "fazer uma limpa nos bandidos da Paulista", sendo que Erenilson possuía passagens pela polícia por prática de crimes patrimoniais; [...] Que assim como negou a autoria do crime, também negou que tivesse arma de fogo, não sendo encontrada nenhuma tipo de arma de fogo em sua casa; Que uma situação que chamou a atenção foi o fato de lzael alegar não ter conhecimento do crime e depois mencionar que o tiro sofrido por Erenilson ser de munição calibre 12, fato este que só era de conhecimento da perita e dos militares; Que um cartucho calibre 12 foi recolhido pela perícia no local do crime; Que também é de se destacar que lzael apresentava sinais de embriaguez alcoólica e confirmou ter ingerido bebida alcoólica; [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do Policial Militar Rafael Ponath às fls. 11/12.

Ao serem ouvidos em juízo (mídia de fl. 269), os Policiais Militares Giovane José Damasceno e Rafael Ponath confirmaram os relatos trazidos na esfera policial, oportunidade em que reiteraram que a esposa da vítima havia reconhecido o acusado como a pessoa que praticou o homicídio, com quem a vítima tinha prévios desentendimentos, bem como que, ao chegarem na residência do acusado logo após o crime, perceberam que o motor do seu carro ainda estava quente, o que os fez acreditar que ele tinha acabado de chegar em casa.

Merece ainda destaque o relato do Policial Militar Giovane José Damasceno, no sentido de que o acusado era conhecido na região “com a fama de ser truculento e meio bravo, que enfrentava outras pessoas com o perfil da vítima, envolvido em alguns crimes, atuando como uma espécie de xerife local”, atuando como se fosse um “coronel da região”.

Ainda em seu depoimento, narrou que a esposa da vítima somente não foi atingida por sorte, uma vez que estava próxima da vítima e a munição utilizada não tem como estimar precisamente o alvo.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "decisão manifestamente contrária à prova dos autos", com fulcro no art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (rectius, verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar, que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

(...).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Aliás, pelo contrário, pois espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a tese de negativa de autoria não há como prevalecer nesta seara recursal, eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Além disso, o revisonando sustenta, ainda, a existência de equívoco no processo dosimétrico.

Da mesma forma, verifico que o c. Primeira Câmara Criminal enfrentou a questão, rejeitando a pretensão do revisionando de forma
explícita
:

Passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena.

O apelante pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a sentença recorrida teria se baseado em fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sendo a pena aplicada desproporcional.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do referido diploma legal, que prevê a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, por expressamente consignar a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a culpabilidade e os antecedentes.

Vejamos a fundamentação adotada:

CULPABILIDADE: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, vez que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, inclusive atingindo a cabeça da vítima, conforme fls. 63/70 e 174, o que retrata maior intensidade do dolo, ensejando maior censura.

ANTECEDENTES: o acusado possui maus antecedentes conforme certidão de fl. 341.

De início, destaco que a culpabilidade deve ser entendida como negativa quando há na ação do agente maior grau de reprovabilidade ou censurabilidade, levando em consideração elementos fáticos e condições pessoais do réu.

No caso, verifico que a fundamentação utilizada quanto à culpabilidade se deu com base na quantidade de disparos de arma de fogo e o fato de a vítima ter sido atingida na cabeça, o que retrata maior intensidade do dolo em sua conduta.

Trata-se de fundamentação que encontra amplo amparo na jurisprudência pátria.

(...).

Não fosse o bastante, conforme se depreende das provas acostadas aos autos, verifica-se que o homicídio foi praticado em frente à esposa da vítima, que estava grávida, o que também é circunstância apta a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do réu. (...).

Dessa forma, reputo acertada a valoração negativa da culpabilidade do agente.

Quanto aos antecedentes, verifico que o apelante possui condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos em apuração, no bojo da Ação Penal nº 0005144-08.2007.8.08.0047 (conforme documentos de fls. 144/145, Guia de Execução Penal de fl. 148 e certidão de fl. 293), de modo que mantenho a análise desfavorável dos antecedentes.

Embora não impugnada, na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante considerou a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, II, “c”, do Código Penal), fixando a pena intermediária em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Nesse particular, destaco que o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do mesmo codex), tendo a primeira sido utilizada para qualificar o crime e a segunda para agravar a pena, o que encontra amparo na jurisprudência pátria. (...).

Na terceira fase da dosimetria, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Além da pretensão ter sido explicitamente analisada, constato que não há nenhum (flagrante) equívoco no processo dosimétrico, tendo em vista que os vetores culpabilidade e antecedentes foram devidamente desvalorados, além de devidamente aplicada a agravante reconhecida pelos jurados.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, ao julgar a apelação criminal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isso significa dizer que não há como se cogitar em "decisão manifestamente contrária à prova dos autos", com fulcro no art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas, não importando, assim, em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

2. No caso, a fundamentação utilizada quanto à culpabilidade se deu com base na quantidade de disparos de arma de fogo e o fato de a vítima ter sido atingida na cabeça, o que retrata maior intensidade do dolo em sua conduta. Além disso, o homicídio foi praticado em frente à esposa da vítima, que estava grávida, o que também é circunstância apta a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do réu. Precedentes. Quanto aos antecedentes, o apelante possui condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos em apuração, conforme certificado nos autos, sendo caso de manutenção da referida circunstância judicial.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Nesse cenário, verifico que as teses sustentadas pelo revisionando foram exaustivamente enfrentadas no julgamento da apelação criminal, ensejando, portanto, o não conhecimento da presente ação revisional.

Embora, excepcionalmente, a ação revisional se mostre cabível para a correção de erros na aplicação da pena, não sendo a hipótese dos autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte" (RvCr n. 5.247/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 14/4/2023).

Portanto, em que pese o esforço argumentativo do revisionando, entendo que se revela necessário o respeito à imutabilidade da coisa julgada, visto que a insurgência já foi apreciada por oportunidade do recurso de apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.

Acompanho a E. Desa. Relatora.
É como voto.